Tribunal: STF
Processo: HC 258418
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ariel Augusto Mundario Borges impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, impetrado como substitutivo de revisão criminal, em face de acórdão do Tribunal de origem que já transitou em julgado. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de revisão criminal para atacar decisão condenatória transitada em julgado. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e julgar revisões criminais de decisões que não sejam de seus próprios julgados, conforme o artigo 105, I, "e", da Constituição Federal. 



    4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para atacar decisão condenatória que já transitou em julgado. 



    5. A jurisprudência do STJ estabelece que nulidades absolutas ou falhas no acórdão impugnado devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.



    6. Não se identificou qualquer irregularidade ou constrangimento ilegal na decisão agravada que justifique a concessão da ordem. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de revisão criminal para atacar decisão condenatória transitada em julgado. 2. A competência do STJ para revisão criminal limita-se a seus próprios julgados. 3. Nulidades absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão temporal".



    (HC 983.451 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende “seja operada a ABSOLVIÇÃO do crime de tráfico de drogas, a REDUÇÃO DA PENA cominada ao Paciente, aplicando-se a causa de diminuição do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, e a ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL ora imposto para DIVERSO DO FECHADO, e consequentemente a possibilidade da CONVERSÃO da pena privativa de liberdade por RESTRITIVA DE DIREITOS”. 



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme exposto pelo ato coator, a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. 



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente